Tribunal: TJMT
Processo: 1033593-91.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033593-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Suspensão da Exigibilidade, Juros/Correção Monetária, Apreensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GLOBO QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD QUIMICOS LTD - CNPJ: 36.914.976/0001-17 (APELADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.211-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO.
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS.
INFRAÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE.

ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TJMT EM IRDR – TEMA
2

– RECURSO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I.
Caso em exame

1.
Remessa Necessária com a
pelação cível interposta contra sentença que
, em mandado de segurança, concedeu a segurança para determinar a liberação de mercadorias apreendidas por falta de recolhimento de ICMS na operação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão con
siste em verificar a
legalidade da apreensão de mercadorias em decorrência da ausência de recolhimento antecipado do ICMS incidente sobre operação destinada
a consumidor
final, não contribuinte do imposto
.

III. Razões de decidir

3.
Consoante entendimento firmado no IRDR n.1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2/TJMT), desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, não há ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.

4.
Verificada na autuação a remessa da mercadoria desacompanhada do recolhimento do ICMS antecipado na operação,
inexiste ilegali
dade na apreensão de mercadoria, por se tratar de infração material continuada.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Recurso provido e remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
: "
Conforme estabelecido em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a apreensão de mercadoria em decorrência do não recolhimento do imposto da respectiva operação é legal, por se tratar objetivar coibir a infração material de caráter continuado.
"

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 2º, §1º, IV-A; art. 3º, XIII-A e XIV-A.

Ju
risprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, Seção de Direito Público
, j. 19/09/2019;
TJMT, N.U 1006683-61.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2024;

TJMT, N.U 1003397-75.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
remessa necessária com
recurso d
e apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

co
ntra a sentença proferida pelo j
uízo da
3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do

mandado de segurança n.
1033593-91.2023.8.11.0041

impetrado por
GLOBO QUÍM
ICA
INDÚSTRIA E COMÉ
RCIO DE PROD
.
QUÍMICOS LTD
A.
, concedeu a segurança para “
determinar que a autoridade coatoraproceda com a liberação de todos os produtos descritos no TAD nº 116668-0
”.

Em síntese, a parte
apelante
alega
a
ausência de direito líquido e certo da impetrante
e a legalidade do
Termo de Apreensão e Depósito
, lavrado em conformidade com a legislação tributária vigente, que prevê a apreensão de mercadorias
em situações de violação fiscal, em estrita observância ao IRDR de tema
2
do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer o provimento do recurso para denegar a segurança.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 222056798.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo não provimento do recurso e a ratificação da sentença (Id.
232994175
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
c
uida-se de
remessa necessária com
recurso d
e apelação cível interposto pelo
Estado d
e Mato Grosso

co
ntra a sentença proferida pelo j
uízo da
3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do

mandado de segurança n.
1033593-91.2023.8.11.0041

impetrado por
Globo Quím
ica
Indústria e Comé
rcio
d
e Prod
.
Químicos Ltd
a
.
, concedeu a segurança para “
determinar que a autoridade coatoraproceda com a liberação de todos os produtos descritos no TAD nº 116668-0
”.

A parte ora apelada impetrou
o presente mandado
de segurança
contra ato tido como ilegal praticado pelo Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT
, visando
à liberação da mercadoria apreendida descrita no TAD n.
116668-0
.

O d. Juízo de origem concedeu a segurança, sob o fundamento de que “
a parte impetrante não se enquadra como consumidor final não contribuinte do tributo, conforme se verifica dos documentos que instruem a exordial. Ademais, aapreensãode mercadorias pode ocorrer somente até que se conclua o procedimento de apuração da irregularidade fiscal, uma vez que devidamente documentada aapreensão, e elaborados os procedimentos necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não subsistem, devendo as mercadorias retidas serem liberadas
.
”
(Id.
222056791
).

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à legalidade da apreensão de mercadorias, conforme infração descrita no TAD n.
116668-0
.

O referido TAD, lavrado em 19.8.2023,
foi fundado na falta de recolhimento do ICMS incidente sobre a operação com mercadoria destinada a não contribuinte do imposto
, conforme Emenda Constitucional n. 87/2015, tendo por penalidade o artigo 47-E, alínea “n” da Lei Estadual n. 7.098/1998, com as seguintes informações adicionais:

“
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:

DOS FATOS

MDF-e: 3523 0801 4963 5900 0245 5800 1000 0449 6910 0006 8104

CT-
e
: 3523 0801 4963 5900 0245 5700 1001 1210 3510 0202 8838

NF-e:
4223 0801 1407 0000
0306 5500 1000 0093 7210 0160 5038

EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO FISCAL Nº 209/2023
, APÓS RECEPÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL ELETRÔNICA NO SISTEMA FAZENDÁRIO, PARA O PROCEDIMENTO REGULAMENTAR DE TRATAMENTO DE CARGAS NO SISTEMA TFT, CONSTATOU-SE MERCADORIA DESTINADA A PESSOA FÍSICA NÃO INSCRITA NO CCE SEM O RECOLHIMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS DEVIDOS PELO REMETENTE EM OPERAÇÃO
, CONFORME PRECONIZADO NA EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015, LEI ESTADUAL 10.337/2015, REGULAMENTADA NO DECRETO 381/2015, BEM COMO DISCIPLINADO PELO CONVÊNIO ICMS 93/2015.

CNPJ: 01.140.700/0001-44

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: PROLINK
INDUSTRIA
QUIMICA LTDA

Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Consultar Arrecadação por Contribuinte

- PROLINK
INDUSTRIA
QUIMICA LTDA FILIAL informada, não possui DAR no período de arrecadação entre 10/07/2023
à
19/08/2023.

Descrição: Art. 2º, §
1
º,
V
-Ae V-A, todos da Lei 7.098/98.

Da Incidência: Art. 3º, XIII-A e XIV-A, todos da Lei 7.098/98.

Do Fato Gerador: Art. 6º, IX-A e §3º-A, todos da Lei 7.098/98
[
...]
”
.

(
Id.
222056773
)
.

A respeito da apreensão de mercadorias, este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Respetivas (IRDR) n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2), conforme ementa do acórdão:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE D
E
MANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF
, visa
impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não
relacionados
às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b)
por estar
a
mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS;
c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal,
salvo revisão na forma do art. 986
”
. (TJ-MT, N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, Seção de Direito Público, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019
)

[
sem destaque no original].

Do julgado acima, conclui-se que:
(I)
a súmula 323 do STF proíbe a utilização da apreensão de mercadorias quando essa é usada como meio coercitivo para a cobrança de débitos pretéritos; (
II)
não há ilegalidade de apreensão para coibir infrações contínuas, desde que esteja estritamente relacionada à operação fiscalizada e ausente a cobrança de valores pretéritos;
(III)
isso inclui as situações exemplificativas em que:
a)
ausente
a
documentação fiscal;
b)
a mercadoria está desacompanhadado recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; e
c)
o ICMS não é recolhido devido ao regime especial do contribuinte, em conformidade com a legislação estadual.

Da análise do TAD em questão, constata-se que a apreensão da mercadoria decorreu da conclusão do Fisco de que houve a remessa de bens destinados
a consumidor
final, não contribuinte do imposto, sem o recolhimento antecipado do ICMS devido
.

No caso,a conduta da
parte apelada
constitui infração material de caráter permanente, pois infringiu, entre outros
os artigos 2º, §1º, IV-A e V-A e 3º, XIII-A e XIV-A, todos da Lei 7.098/98. Vejamos:

“
Art. 2º O imposto incide sobre:

[...]

IV-A - sobre a operação, realizada por remetente de outra unidade federada,
que destinar bem ou mercadoria
a consumidor
final, não contribuinte do imposto, localizado no território mato-grossense
; (Acrescentado pela Lei 10.337/15, efeitos a partir de 1º/01/2016)

V-A sobre a prestação de serviço, iniciada em outra unidade federada, destinada a consumidor final, não contribuinte do imposto, localizado no território mato-grossense; (Acrescentado pela Lei 10.337/15, efeitos a partir de 1º/01/2016
)

Art. 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

[...]

XIII-A - da saída do bem ou mercadoria do estabelecimento de contribuinte localizado em outra unidade federada,
com destino a consumidor final, não contribuinte do imposto, localizado neste Estado
; (Acrescentado pela Lei 10.337/15, efeitos a partir de
1º.
01.2016)

XIV-A - do início da prestação de serviço em outra unidade federada, destinado
a consumidor
final, não contribuinte do imposto, localizado no território mato-grossense; (Acrescentado pela Lei 10.337/15, efeitos a partir de 1º.01.2016)

[sem destaque no original].

Com efeito,
a apreensão da mercadoria, neste caso, não constitui um meio coercitivo ilegal, pois o objetivo não é coagir o contribuinte ao pagamento de tributo pretérito, mas sim, interromper a infração de caráter permanente constatada na lavratura do TAD
.

Diante disso, n
ão há ilegalid
ade na apreensão das mercadorias no caso, haja vista que, no momento de lavratura do TAD, em 19.8.2023,
já se encontrava plenamente exigível o recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS incidente sobre operações destinadas
a consumidor
final, não contribuinte do imposto, localizado no Estado de Mato Grosso, em decorrência da vigência da Lei Complementar n. 190/2022
.

Nesse sentido, há entendimento deste e. Tribunal a respeito da legalidade da apreensão de mercadorias nos ca
s
os em que verificada a infração de caráter permanente, como se vê:

“
DIREITO TRIBUTÁRO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NOTA FISCAL EMITIDA MEDIANTE FALSA DECLARAÇÃO DE
NÃO-
CONTRIBUINTE
.

MERCADORIA DESACOMPANHADA DE RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. INFRAÇÃO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CARATER PERMANENTE. TEMA 2 DO TJMT. LEGALIDADE DA APREENSÃO
. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

1. Detectada irregularidade fiscal, consubstanciada na apresentação de nota fiscal com falsa declaração de
não-contribuinte
, operacionalizadora de aquisição de mercadoria desacompanhada de recolhimento de diferencial de alíquota do ICMS, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, conforme entendimento sedimentado pelo Tema 2/TJMT.

Recurso
não-provido
.
Sentença ratificada, em sede de Reexame
.
”

(
TJ-MT,
N.U 1006683-61.2022.8.11.0041,
Rel. Des. Luiz Octá
vio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

[sem destaque no original].

“
[...
]
Consoante
entendimento firmado no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2/TJMT), desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, não há ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.
”
(
TJ-MT,
N.U 1003397-75.2022.8.11.0041,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

[sem destaque no original].

A partir dessas premissas,
se a apreensão das mercadorias ocorreu para coibir infração material de caráter permanente,

não há direito l
íquido e certo a ser amparado, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado d
e Mato Grosso

para reformar a sentença e, por consequência, denegar a segurança.

Em decorrência disso,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024